Tribunal: TRF3
Processo: 5109427-84.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2013 (Tema 27); STJ, REsp 1.112.557, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 28.10.2009 (Tema 185); STF, RE 580.963, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 14.11.2013 (Tema 312); STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 05.11.2015 (Tema 640); STJ, Pet 7.203, Rel. Min. Thereza Moura, 3a Seção, j. 11.10.2011; e STJ, REsp 1.404.019, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 03.08.2017.
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
31/608)

5109427-84.2026.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5109427-84.2026.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: M. C. B.

REPRESENTANTE: JESSICA GUERREIRO CAETANO

ADVOGADO do(a) APELADO: BEATRIZ BAHIA - MS26513-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: JESSICA GUERREIRO CAETANO

Ementa

DIREITO ASSISTENCIAL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REQUISITO DE MISERABILIDADE NÃO PREENCHIDO. RENDA PER CAPITA SUPERIOR A MEIO SALÁRIO MÍNIMO. PROVIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência, condenando a autarquia ao pagamento das parcelas vencidas desde o requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor preenche o requisito de miserabilidade para concessão do benefício de prestação continuada, considerando a renda familiar apurada.

III. Razões de decidir

3. Prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso pelo exame direto do mérito e impertinente a revogação de tutela provisória, pois não deferida na sentença.

4. O requisito de miserabilidade não foi comprovado. O laudo social indicou renda familiar de R$ 4.723,00 para núcleo composto por 5 pessoas. Com o reajuste salarial da genitora para R$ 3.640,00, a renda per capita superou 1⁄2 salário mínimo, limite máximo previsto no § 11-A do art. 20 da LOAS. A renda do padrasto, ainda que informal, deve compor o cálculo por não se enquadrar nas exceções do artigo 4o, § 2o, do Decreto 6.214/2007. Conforme Tema 27/STF e Tema 185/STJ, a miserabilidade deve ser aferida de maneira contextualizada, sendo a renda per capita elemento objetivo de análise e, no caso dos autos, assim procedendo, não se autoriza o reconhecimento do cumprimento pelo autor da exigência legal em referência.

5. Com a inversão da sucumbência, o autor deve arcar com o ressarcimento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.

IV. Dispositivo

6. Apelação provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 203, V; Lei no 8.742/1993, art. 20, §§ 2o, 3o, 11, 11-A e 14; Lei no 8.742/1993, art. 20-B; Decreto no 6.214/2007, art. 4o, §§ 2o e 3o; Lei no 10.741/2003, art. 34, p.u.; e Lei no 13.146/2015, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2013 (Tema 27); STJ, REsp 1.112.557, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 28.10.2009 (Tema 185); STF, RE 580.963, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 14.11.2013 (Tema 312); STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 05.11.2015 (Tema 640); STJ, Pet 7.203, Rel. Min. Thereza Moura, 3a Seção, j. 11.10.2011; e STJ, REsp 1.404.019, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 03.08.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5109427-84.2026.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: BEATRIZ BAHIA - MS26513-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: JESSICA GUERREIRO CAETANO

APELADO: M. C. B.

REPRESENTANTE: JESSICA GUERREIRO CAETANO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício de prestação continuada.

A sentença (ID 356947177) julgou procedente o pedido para: (1) condenar a ré a conceder o benefício desde a data do requerimento administrativo; (2) condenar o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora de acordo com a Lei 9.494/1997 até 09/12/2021, data a partir da qual deve incidir a taxa SELIC; e (3) condenar a ré ao pagamento de custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor das prestações vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do CPC).

Apelou o INSS (ID 356947184), requerendo, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo e revogação da tutela de urgência antecipada concedida. No mérito, alegou que: (1) a reforma da sentença para improcedência dos pedidos, tendo em vista que o autor não pode ser considerado pessoa miserável, por não ter sido constatado estado de vulnerabilidade social; e (2) autorização para cobrança dos valores recebidos indevidamente, conforme o entendimento do Tema Repetitivo 692 do Superior Tribunal de Justiça.

Houve contrarrazões.

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 365176427).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso pelo exame direto do mérito nesta oportunidade.

É impertinente tratar da revogação de tutela antecipada, pois não houve deferimento de tal providência na sentença.

Para concessão do benefício, exige-se que a parte requerente seja idosa, com idade a partir de 65 anos, ou pessoa com deficiência, e esteja em situação de miserabilidade, não tendo meios de prover sua própria subsistência, atendidos os critérios estabelecidos nos parágrafos do artigo 20 da Lei 8.742/1993 e no Decreto 6.214/2007 (Regulamento do BPC).

Em âmbito jurisprudencial, releva destacar que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 27 de repercussão geral (“Meios de comprovação do estado miserabilidade do idoso para fins de percepção de benefício de assistência continuada.”) assentou a inconstitucionalidade do artigo § 3o do artigo 20 da LOAS, ao definir, como requisito obrigatório para o BPC, o teto de renda familiar mensal per capita como 1⁄4 do salário mínimo (567.985, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 03/10/2013).

Anteriormente o Superior Tribunal de Justiça já havia fixado entendimento, sob rito repetitivo, de que a miserabilidade deve ser aferida a partir de análise contextual do núcleo familiar, sendo a renda mensal per capita um dos critérios de exame (grifos nossos):

REsp 1.112.557, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 28/10/2009 (Tema 185): “A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo.”

Tal posição restou sedimentada na legislação com a adição do § 11 ao artigo 20 da LOAS (“Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento”).

Nesta linha, o § 11-A do artigo 20, combinado com o artigo 20-B, da LOAS, permite a ampliação da renda mensal familiar para até 1⁄2 salário-mínimo, a depender do grau de deficiência, dependência de terceiros para desempenho de atividades básicas da vida diária e comprometimento da renda do núcleo familiar com gastos médicos (tratamentos de saúde, fraldas, medicamentos não disponibilizados gratuitamente pelo SUS ou serviços não prestados pelo SUAS).

Ainda em sede jurisprudencial, há que se destacar também a tese de repercussão geral (Tema 312) fixada pelo Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do RE 580.963 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14/11/2013): “É inconstitucional, por omissão parcial, o parágrafo único do art. 34 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso)”.

Assentou a Corte Suprema que o referido dispositivo do Estatuto do Idoso, ao excluir do cálculo da renda familiar per capita para fim de percepção de BPC, apenas outro benefício assistencial de prestação continuada, no valor de um salário mínimo, concedido a outros idosos membros da família, promoveu restrição indevida de benefícios assistenciais de igual valor recebidos por deficientes, bem como de benefícios previdenciários, no valor de até um salário mínimo, recebido por idosos.

A matéria foi assim tratada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (grifos nossos):

REsp 1.355.052, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 5/11/2015 (Tema 640): "PREVIDENCIÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL PREVISTO NA LEI N. 8.742/93 A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AFERIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO NÚCLEO FAMILIAR. RENDA PER CAPITA. IMPOSSIBILIDADE DE SE COMPUTAR PARA ESSE FIM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO, RECEBIDO POR IDOSO. 1. Recurso especial no qual se discute se o benefício previdenciário, recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, deve compor a renda familiar para fins de concessão ou não do benefício de prestação mensal continuada a pessoa deficiente. 2. Com a finalidade para a qual é destinado o recurso especial submetido a julgamento pelo rito do artigo 543-C do CPC, define-se: Aplica-se o parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), por analogia, a pedido de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado no cálculo da renda per capita prevista no artigo 20, § 3o, da Lei n. 8.742/93. 3. Recurso especial provido. Acórdão submetido à sistemática do § 7o do art. 543-C do Código de Processo Civil e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008."

Pet 7.203, Rel. Min. THEREZA MOURA, DJe de 11/10/2011: "INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. RENDA MENSAL PER CAPITA FAMILIAR. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO DE VALOR MÍNIMO PERCEBIDO POR MAIOR DE 65 ANOS. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI No 10.741/2003. APLICAÇÃO ANALÓGICA. 1. A finalidade da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), ao excluir da renda do núcleo familiar o valor do benefício assistencial percebido pelo idoso, foi protegê-lo, destinando essa verba exclusivamente à sua subsistência. 2. Nessa linha de raciocínio, também o benefício previdenciário no valor de um salário mínimo recebido por maior de 65 anos deve ser afastado para fins de apuração da renda mensal per capita objetivando a concessão de benefício de prestação continuada. 3. O entendimento de que somente o benefício assistencial não é considerado no cômputo da renda mensal per capita desprestigia o segurado que contribuiu para a Previdência Social e, por isso, faz jus a uma aposentadoria de valor mínimo, na medida em que este tem de compartilhar esse valor com seu grupo familiar. 4. Em respeito aos princípios da igualdade e da razoabilidade, deve ser excluído do cálculo da renda familiar per capita qualquer benefício de valor mínimo recebido por maior de 65 anos, independentemente se assistencial ou previdenciário, aplicando-se, analogicamente, o disposto no parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso. 5. Incidente de uniformização a que se nega provimento."

Tal entendimento foi incorporado à LOAS em 2020, com a adição do parágrafo § 14 ao artigo 20 do diploma legal (“O benefício de prestação continuada ou o benefício previdenciário no valor de até 1 (um) salário-mínimo concedido a idoso acima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou pessoa com deficiência não será computado, para fins de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família, no cálculo da renda a que se refere o § 3o deste artigo”).

A solução que melhor prestigia a interpretação orgânica da jurisprudência e a evolução legislativa sobre o tema é a que pontua que, para análise dos requisitos para concessão de BPC, deve ser subtraído do cálculo da renda familiar o valor de um salário mínimo de benefícios assistenciais ou previdenciários percebidos por idosos ou pessoas com deficiência do núcleo familiar, e não a de que apenas benefícios de valor até um salário mínimo podem ser subtraídos.

Com efeito, existe importante distinção entre as situações acima destacadas, sendo, neste sentido, irrazoável considerar que benefícios de até um salário mínimo, por serem valores de subsistência individual do idoso ou pessoa com deficiência, devem ser subtraídos do cálculo da renda familiar e, no mesmo passo, preconizar que aquelas prestações minimamente superiores ao salário mínimo, sem qualquer repercussão econômica efetivamente distinta frente às condições de dignidade humana e sustento das pessoas vulneráveis beneficiárias, devem ser integralmente vertidas ao cômputo da renda familiar de outra pessoa igualmente vulnerável, idosa ou com deficiência.

O crivo que melhor atende aos princípios constitucionais de igualdade e proporcionalidade é o da desconsideração do valor objetivo correspondente a um salário mínimo, para fim de definição da renda familiar e, subsequentemente, da renda per capita.

No que tange à concessão do benefício a pessoas com deficiência, deve ser observado que a Lei 8.742/1993, reproduzindo o artigo 1o da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, define a pessoa com a deficiência como sendo aquela que possui impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (artigo 20, § 2o). A mesma definição é encontrada no artigo 2o, da Lei 13.146/2015 (“Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência”).

Em complemento, o artigo 4o, § 3o, do Decreto 6.214/2007, define como impedimento de longo prazo aquele que produz efeitos pelo prazo mínimo de dois anos.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a deficiência não se confunde com incapacidade total e permanente para o trabalho, não sendo possível que o intérprete defina critérios mais rigorosos para a concessão do benefício de prestação continuada. Nesse sentido, destaca-se (grifos nossos):

REsp 1.404.019, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 03/08/2017 (grifo nosso): “PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA DEFICIENTE. A LOAS, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL, NÃO FAZIA DISTINÇÃO QUANTO À NATUREZA DA INCAPACIDADE, SE PERMANENTE OU TEMPORÁRIA, TOTAL OU PARCIAL. ASSIM NÃO É POSSÍVEL AO INTÉRPRETE ACRESCER REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ACÓRDÃO QUE MERECE REPAROS. RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO PARA RESTABELECER O BENEFÍCIO CONCEDIDO NA SENTENÇA. 1. A Constituição Federal/1988 prevê em seu art. 203, caput e inciso V a garantia de um salário mínimo de benefício mensal, independente de contribuição à Seguridade Social, à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 2. Regulamentando o comando constitucional, a Lei 8.742/1993, em seu art. 20, § 2o., em sua redação original dispunha que a pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho. 3. Em sua redação atual, dada pela Lei 13.146/2015, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 4. Verifica-se que em nenhuma de suas edições a lei previa a necessidade de incapacidade absoluta, como fixou o acórdão recorrido, que negou a concessão do benefício ao fundamento de que o autor deveria apresentar incapacidade total, de sorte que não permita ao requerente do benefício o desempenho de qualquer atividade da vida diária e para o exercício de atividade laborativa (fls. 155). 5. Não cabe ao intérprete a imposição de requisitos mais rígidos do que aqueles previstos na legislação para a concessão do benefício. 6. Recurso Especial do Segurado provido para restaurar a sentença que reconheceu que a patologia diagnosticada incapacita o autor para a vida independente e para o trabalho.”

Ademais, há que se destacar que, em sede previdenciária o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa” (Tema 629/STJ, REsp. 1.352.721, Rel. Min. NAPOLEÃO MAIA, DJe 28/04/2016).

Também em se tratando de condições de ação, as Cortes Superiores assentaram a regra geral de imprescindibilidade de requerimento administrativo prévio como condicionante do interesse de agir em ações previdenciárias (Temas 350/STF e 660/STJ).

Na espécie, cinge-se a controvérsia à comprovação da miserabilidade, sendo incontroversa a deficiência, conforme laudo pericial (ID 356947147).

O laudo social (ID 356947132) indicou renda familiar de R$ 4.723,00, decorrente de ganhos auferidos pela genitora do autor como agente público (R$ 1.700,00) e pelo padrasto como autônomo (R$ 2.500,00), além de pensão alimentícia do genitor da parte autora no valor de R$ 523,00.

O núcleo familiar é formado pelo autor (ID 356947109), sua mãe (ID 356947111), pelo padrasto com duas filhas menores (ID 356947132, f.02).

As despesas declaradas em perícia totalizam R$ 4.330,00 (aluguel: R$ 650,00; energia elétrica: R$ 390,00; água: R$ 260,00; educação (espaço pedagógico): R$ 700,00; internet: R$ 100,00; gás: R$ 130,00; alimentação: R$ 1.500,00; combustível: R$ 600,00.

Foi declarado, ainda, que o autor realiza terapia, mas atualmente suspensa, no valor de R$ 1.440,00 mensais, além de ter despesas com fonoterapia (R$ 800,00), medicamentos (R$ 550,00) e fraldas (R$ 250,00), tendo sido anexado os comprovantes de algumas das despesas (ID 356947116).

Segundo o laudo pericial, a habitação da família é em imóvel alugado, edificado em alvenaria, telhado de fibrocimento, forro PVC e piso de cerâmica. Composto de dormitórios, sala, cozinha, banheiros, lavanderia e varanda. Localizado em bairro de periferia, rua sem pavimentação asfáltica, sem rede de esgoto, distante da área central e hospital.

O laudo social foi impugnado pelo INSS, por meio de dossiê previdenciário (ID 356947156), indicando que a genitora do autor recebeu um ajuste da remuneração na competência 02/2025 para o valor de R$ 3.640,00, o que não foi contestado pela parte contrária.

No contexto, observa-se que a renda do núcleo familiar supera as balizas legais e jurisprudenciais, com renda per capita de R$ 1.332,60, acima de 1⁄2 salário mínimo, considerando que, em 2024, o salário mínimo vigente era de R$ 1.412,00. Mesmo decorrentes de trabalho informal, a renda do padrasto deve ser incluída no cálculo da renda familiar, considerando que não se enquadra nas exceções previstas pelo artigo 4o, §2o, do Decreto 6.214/2007. A este fato adiciona-se que o reajuste salarial da mãe do autor mais do que dobrou sua remuneração à época da realização da perícia social.

Não tendo havido tutela concedida inicialmente ou na sentença, não cabe cogitar de devolução de valores pagos indevidamente em função de decisão provisória no âmbito judicial.

Com a inversão da sucumbência, cabe a parte autora arcar com o ressarcimento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.

Ante o exposto, dou provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ASSISTENCIAL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REQUISITO DE MISERABILIDADE NÃO PREENCHIDO. RENDA PER CAPITA SUPERIOR A MEIO SALÁRIO MÍNIMO. PROVIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência, condenando a autarquia ao pagamento das parcelas vencidas desde o requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor preenche o requisito de miserabilidade para concessão do benefício de prestação continuada, considerando a renda familiar apurada.

III. Razões de decidir

3. Prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso pelo exame direto do mérito e impertinente a revogação de tutela provisória, pois não deferida na sentença.

4. O requisito de miserabilidade não foi comprovado. O laudo social indicou renda familiar de R$ 4.723,00 para núcleo composto por 5 pessoas. Com o reajuste salarial da genitora para R$ 3.640,00, a renda per capita superou 1⁄2 salário mínimo, limite máximo previsto no § 11-A do art. 20 da LOAS. A renda do padrasto, ainda que informal, deve compor o cálculo por não se enquadrar nas exceções do artigo 4o, § 2o, do Decreto 6.214/2007. Conforme Tema 27/STF e Tema 185/STJ, a miserabilidade deve ser aferida de maneira contextualizada, sendo a renda per capita elemento objetivo de análise e, no caso dos autos, assim procedendo, não se autoriza o reconhecimento do cumprimento pelo autor da exigência legal em referência.

5. Com a inversão da sucumbência, o autor deve arcar com o ressarcimento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.

IV. Dispositivo

6. Apelação provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 203, V; Lei no 8.742/1993, art. 20, §§ 2o, 3o, 11, 11-A e 14; Lei no 8.742/1993, art. 20-B; Decreto no 6.214/2007, art. 4o, §§ 2o e 3o; Lei no 10.741/2003, art. 34, p.u.; e Lei no 13.146/2015, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2013 (Tema 27); STJ, REsp 1.112.557, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 28.10.2009 (Tema 185); STF, RE 580.963, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 14.11.2013 (Tema 312); STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 05.11.2015 (Tema 640); STJ, Pet 7.203, Rel. Min. Thereza Moura, 3a Seção, j. 11.10.2011; e STJ, REsp 1.404.019, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 03.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão